Tribunal: TJPA
Processo: 0328256-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0328256-24.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENDO CARDOSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O INGRESSO NO CURSO (1,65M). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE FÍSICO ANTE O FATO DE POSSUIR UM CENTÍMETRO A MENOS QUE O EXIGIDO. DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA. DOCUMENTOS, ADEMAIS, QUE COMPROVAM QUE O CANDIDATO POSSUI 1,65M DE ALTURA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
BRENDO CARDOSO LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que concedeu a segurança postulada, determinando que a autoridade tida como coatora reintegrasse o impetrante ao certame, nos seguintes termos (id nº 4743542):

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da
decisão liminar de fis. 46-47, reconhecendo que o impetrante se
encontra apto no exame antropométrico, devendo prosseguir no
certame e, caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o
Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes 2015.

Custas pelo impetrado, ficando isento o Estado do Pará do
respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n°
5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do
disposto no art. 25, da Lei ns 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1^, ^ art. 14,
da Lei ns 12.016/2009.”.

Em suas razões recursais (id nº 4743543), o Estado do Pará relata que na inicial do
mandamus
o impetrante, ora apelado, afirma que se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, tendo sido aprovado na 1ª fase (prova objetiva) e reprovado na 2ª fase (avaliação médica) em razão de não ter a altura mínima exigida, requisito previsto no exame antropométrico e juízo
de 1º grau deferiu a liminar permitindo ao impetrante participar das demais fases do certame, confirmando tal decisão em sede de mérito.

Diante disso, interpôs a presente apelação cível sustentando, em suma, a necessidade de reforma da sentença, visto que o impetrante afirma possuir a altura mínima exigida de 1,65m, porém baseia-se para afirmar isso em documentos emitidos de forma privada, sem cunho oficial, e que, portanto, tais documentos não poderiam ser levados em consideração para gerar dúvida sobre a avaliação feita pela banca examinadora do certame.

Sustenta que a Constituição Federal permite a exigência de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, e, nesse sentido, a Lei Estadual 6.626/2004 prevê a exigência de altura mínima de 1,65m para o ingresso de candidatos do sexo masculino nos quadros da Corporação e isso se faz necessário, já que as atividades desempenhadas pelos bombeiros militares dependem de boas condições físicas e de vigor físico.

Ressalta que a Administração Pública agiu dentro do estrito cumprimento dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação às normas editalícias e que, por conseguinte, a sentença não poderia invadir o mérito da decisão administrativa tomada soberanamente pela banca examinadora.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível para que seja reformada a sentença de 1º grau, denegando-se a segurança pleiteada.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4743546) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida apenas no seu efeito devolutivo (id nº 4759970).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (id nº 4778019).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a sentença sob o enforque da remessa necessária e o recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de apelaç
ão cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que concedeu a segurança pleiteada determinando que a autoridade tida como coatora reintegrasse no concurso público para praça do Corpo de Bombeiros Militar o candidato eliminado por não ter alcançado a altura mínima exigida em lei de 1,65 metro.

Ou seja, reconheceu
que o impetrante se encontra apto no exame antropométrico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, seja habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes 2015.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo apelante, entendo que o presente caso apresenta uma particularidade que deve ser levada em consideração em sua análise, pelo que entendo que a sentença deve ser mantida.

Na hipótese, é necessário analisar se houve ilegalidade ou não, no ato de exclusão do certame, praticado pela autoridade coatora.

Verifico que o edital do concurso prevê, no Item 9.6, “a”, que será causa de inaptidão de inaptidão de saúde física para o ingresso ao CFP BM – 2015: a) apresentar altura inferior a 1,65 m para o sexo masculino e 1,60 m para o sexo feminino.

Entendo que tal exigência, em que pese encontrar respaldo no art. 3º, § 2º, alínea “h” da Lei nº 6.626/2004, não pode ser aplicada de forma absoluta em todos os casos, devendo ser ponderada, como na presente situação, em que o candidato foi eliminado do certame por apresentar a altura de 1,64 (1 metro e sessenta e quatro centímetros) ou seja, apenas 1 (um) centímetro a menos do exigido pelo edital, o que nos leva a crer que a ausência de um centímetro não irá prejudicar na sua atividade de policial.

Além do mais, o impetrante juntou vários documentos de avaliações realizadas por médico e educadores físicos que atestam que o candidato possui a altura de 1,65m (v. id nº 4743532 – fls. 17/24).

Assim, considerando que o autor já se encontra no exercício da atividade de policial militar por força de decisão judicial, e em nome do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que não se afigura razoável reprovar um candidato que, na avaliação da banca examinadora, não atingiu a altura mínima por uma diferença tão irrisória, qual seja, 1 cm, circunstância essa que irrefutavelmente não desautoriza o exercício da função de praça do Corpo de Bombeiros Militar.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ALTURA MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE FÍSICO PARA INGRESSAR NA CARREIRA DE BOMBEIRO MILITAR - DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA CONSTADA EM EXAME REALIZADO PELO INMETRO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA.

Consoante entendimento firmado na jurisprudência pátria, afigura-se razoável, como condição física, a exigência de uma altura mínima para ocupação de cargos nos quadros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Todavia, não é razoável e nem proporcional o ato administrativo que exclui candidato de concurso por não ter atingido a altura prevista no edital (1,65m), uma vez que apresentou estatura de 1,6393mm, o que representa a diferença de 0,0107 milímetros abaixo da altura mínima exigida no concurso. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2006.019091-2, de Blumenau, rel. Des. Rui Fortes, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-05-2008).

Assim, não diviso motivos para reformar a decisão de 1º grau.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de abril de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2021